Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718153-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO AGRAVADO: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os agravantes para que se manifestem sobre a certidão de ID 26311388, no prazo de 10 dias, informando o endereço para a realização da intimação da agravada. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator